Tribunal: TJSP
Processo: 0006597-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – FATOS DATADOS DE 09/04/2019 – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ARTIGO 109, VI, DO CP, NÃO TRANSCORRIDO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – ENVOLVIMENTO DO SENTENCIADO NA INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIRMADO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – HIPÓTESE DE AUTORIA COLETIVA E NÃO SANÇÃO COLETIVA – PRINCÍPIO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – FATOS DATADOS DE 09/04/2019 – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ARTIGO 109, VI, DO CP, NÃO TRANSCORRIDO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – ENVOLVIMENTO DO SENTENCIADO NA INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIRMADO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – HIPÓTESE DE AUTORIA COLETIVA E NÃO SANÇÃO COLETIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INCOGITÁVEL, ASSIM COMO INOPERÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – RECURSO NÃO PROVIDO.